Tribunal: TJDFT
Processo: 0753719-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. INEXIGILIDADE DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A controvérsia quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação também é objeto do Agravo de Instrumento no 0743541-36.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
2. Inviável a reanálise da matéria, diante da necessidade de observância do princípio da unirrecorribilidade.
3. A decisão que autorizou a expedição de requisição de pagamento quanto à parcela incontroversa do débito está em consonância com a jurisprudência do STF. Precedentes.
4. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação.
5. Não havendo ato deliberado e voluntário que atrapalhe a atividade jurisdicional, inviável a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.